Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0708350-82.2024.8.07.0014 EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA FREITAS EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Henrique Evangelista da Silva Freitas (Id. 73074909) à decisão Id. 72868459, que não conheceu da Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., conforme a seguinte transcrição: “Trata-se de Apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a r. sentença Id. 67133548, que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por não ter comprovado a constituição do devedor em mora. Entendeu a Juíza a quo que a notificação enviada por e-mail não constituiu o Réu em mora. Descontente, apela o Autor (Id. 67133550), alegando que em nenhum momento agiu com desídia, pelo contrário, vem demonstrando o seu interesse na localização do veículo, para reaver o crédito que concedeu ao Réu. Sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao processo antes de extingui-lo. Por fim, requer o provimento da Apelação para desconstituir a r. sentença, para o regular processamento. Decido. Trata-se de Apelação contra a r. sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, por não ter o Autor comprovado a mora do devedor. Em suas razões recursais, alega, em síntese, que não agiu com desídia, pelo contrário, vem demonstrando interesse em localizar o bem, para reaver o seu crédito. Sustenta que deveria ter sido intimado pessoalmente para dar andamento ao processo antes de sua extinção. Nota-se que os argumentos apresentados na Apelação não enfrentam os fundamentos da r. sentença. Convém transcrever trechos da r. sentença Id. 67133548: “Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra PAULO HENRIQUE EVANGELISTA DA SILVA. O autor alega que, em 25 de agosto de 2023, celebrou com o réu contrato de financiamento de R$ 51.300,00, para aquisição de veículo com alienação fiduciária, a ser quitado em 60 parcelas mensais de R$ 2.001,00, vencendo a primeira em 24 de outubro de 2023. No entanto, o réu teria deixado de cumprir o acordo, inadimplindo as parcelas a partir de 24 de maio de 2024, mesmo após a notificação extrajudicial para purgação da mora. Diante disso, a instituição financeira requer a apreensão do veículo GM Onix Hatch Joy 1.0, e que, após a apreensão, o réu seja citado para pagar o débito em cinco dias, sob pena de consolidação da posse plena do bem ao credor. Em caso de inadimplência definitiva, solicita a venda do veículo sem a necessidade de leilão ou avaliação formal, além da condenação do réu em custas e honorários advocatícios. Tutela concedida no ID 209245136. O réu apresentou contestação, em que alega ausência de notificação extrajudicial válida, requisito essencial para configurar a mora e autorizar a busca e apreensão do bem. Argumenta que o aviso de recebimento enviado pela autora não comprova que ele foi devidamente notificado. Além disso, pede gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência, e suscita prejudicialidade, requerendo a suspensão do processo até a decisão de ação revisional de cláusulas contratuais que tramita na Bahia. Afirma também a conexão entre a ação de busca e apreensão e a revisional, sustentando que o contrato deve ser revisto judicialmente devido à cobrança abusiva de juros, taxas e tarifas. Por fim, solicita tutela provisória para impedir a negativação de seu nome e a retirada de eventuais inscrições no SPC e SERASA. Na réplica, a autora Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. defende que a contestação do réu é extemporânea, citando o artigo 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69, que condiciona a apresentação da resposta do devedor ao cumprimento da liminar de busca e apreensão. Reitera que a contestação só deve ser considerada após a execução da medida liminar, em conformidade com o Tema Repetitivo no 1.040 do STJ, que visa assegurar a celeridade e segurança para o credor fiduciário. A autora também requer que o réu informe o paradeiro atual do veículo, sob pena de aplicação de multa por litigância de má-fé. É o relatório. Decido. De fato, como alegado pelo autor, o Tema 1.040 do STJ estabelece que o devedor fiduciário só poderá apresentar defesa após o cumprimento da liminar de busca e apreensão. No entanto, a exigência de uma notificação válida para constituição em mora é um requisito indispensável para o direito do credor à ação. Sem comprovação de notificação adequada, o direito de ação fica comprometido, o que justifica a análise dessa questão independentemente da fase processual em que a matéria foi levantada, matéria que pode ser reconhecida de ofício pelo juízo. Em que pese a notificação extrajudicial ter sido enviada por e-mail (ID 208749669), é necessário esclarecer que tal meio, embora válido em diversas comunicações contratuais, não é suficiente para constituição da mora em ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. O Decreto-Lei no 911/69, em seu art. 2o, § 2o, estabelece que a comprovação da mora pode ocorrer mediante carta registrada com aviso de recebimento, sendo este o procedimento previsto para garantir a ciência inequívoca do devedor quanto ao inadimplemento. Além disso, não há no contrato firmado entre as partes qualquer previsão que permita o envio de notificação por meio eletrônico para fins de constituição em mora. A falta de previsão contratual ou legal específica para notificação por e-mail implica que tal procedimento é insuficiente para constituir validamente o devedor em mora: (...) Portanto, concluo que o envio de notificação por e-mail não supre o requisito legal de constituição da mora, inviabilizando, dessa forma, o prosseguimento da presente ação. Diante do exposto, e considerando a ausência de constituição válida em mora do réu, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.” Neste recurso, o Autor apenas afirmou que em nenhum momento agiu desídia, pois vem demonstrando interesse em localizar o veículo, para reaver o crédito concedido ao Réu. Sustenta, ainda, que deveria ter sido intimado pessoalmente para movimentar o processo antes de sua extinção. Note-se que o Apelante não se insurgiu contra o fundamento da sentença de invalidade da intimação do devedor por e-mail para constituí-lo em mora. Dessa forma, falta ao recurso requisito objetivo de admissibilidade, pois os argumentos recursais não enfrentam os fundamentos da r. sentença. Logo, não deve ser conhecida a apelação que não impugna especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1.010, III, do CPC), o que permite a rejeição liminar pelo relator (art. 932, III, do CPC). Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação. Sem honorários advocatícios recursais.” Nas razões recursais Id. 73074909, o Embargante alega que a decisão é omissa quanto aos honorários advocatícios recursais. Argumenta que, nos termos do art. 85, §11, do CPC, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, inclusive nos casos de não provimento ou não conhecimento do recurso, desde que haja efetiva atuação da parte recorrida, o que se verificou no presente caso em exame com a apresentação das contrarrazões à Apelação. Cita, ainda, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.059 (REsp 1.573.573/RJ), segundo o qual é cabível a majoração dos honorários mesmo quando o recurso não é conhecido, desde que haja manifestação da parte contrária. Defende que a omissão compromete a integralidade da prestação jurisdicional. Ao final, requer o acolhimento os presentes embargos de declaração, provendo-os para lhes atribuir efeitos infringentes e sanar a omissão apontada, com afixação ou majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, em favor da parte recorrida, conforme entendimento consolidado do STJ. Sem contrarrazões (Id. 74117027). É o breve relatório. Decido. Trata-se de Embargos de Declaraçãoopostos por Paulo Henrique Evangelista da Silva Freitas, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática quenão conheceu da apelaçãointerposta contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ausência de constituição válida em mora. O Embargante sustenta que a decisão embargada deixou de fixar honorários advocatícios recursais, apesar da apresentação de contrarrazões pela parte recorrida. Não assiste razão ao Embargante. A decisão embargada foi clara aonão conhecer da apelação, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, nos termos do art. 1.010, III, do CPC. A ausência de enfrentamento do ponto central da sentença — a invalidade da notificação por e-mail para fins de constituição em mora — inviabilizou o conhecimento do recurso. No tocante à alegada omissão quanto à fixação de honorários recursais, não há vício a ser sanado. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, exige o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DAS RAZÕES DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DO VERBETE N° 283/STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. MARCOS PRESCRITIVOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA PARTE ADVERSA. CRITÉRIOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidem as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo do acórdão recorrido, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n° 283, do STF. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe 19.10.2017). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19.6.2023, DJe de 22.6.2023) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. DANO MORAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação indenizatória. 2. A revisão da compensação por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula 7/STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Precedente da 2a Seção. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.9.2022, DJe de 28.9.2022) No caso em exame, não está presente o terceiro requisito, ou seja, a condenação da parte autora em honorários advocatícios na sentença apelada, que, ao tratar das verbas sucumbenciais, assim se expressou: “Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, pois a contestação é extemporânea.” (Id. 67133548) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à sua adequação ao entendimento da parte embargante, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Concluo que não há qualquer erro material, contradição, omissão e/ou obscuridade no julgado e que os presentes embargos declaratórios não constituem hipótese prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil. De fato, o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora